Tribunal: CARF
Processo: 13971.720456/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720456/2007-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.786 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
Recorrente
MAFRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 2401-000.784, de 03 de
junho de 2020, prolatada no julgamento do processo 13971.720452/2007-51, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento, por meio da qual se exige o pagamento
de diferença do Imposto Territorial Rural - ITR do exercício 2005, acrescido de juros moratórios
e multa de oficio.
Na descrição dos fatos, o fiscal autuante relata que a exigência originou-se de falta
de recolhimento do ITR, decorrente da glosa parcial das áreas informadas como de preservação
permanente e de reserva legal. O valor da terra nua foi alterado, em adequação aos preços
constantes da Tabela SIPT. Em conseqüência, houve aumento da área tributável, modificando a
base de cálculo e o valor devido do tributo.
Intimada na forma da lei, a interessada apresentou impugnação.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, cujo dispositivo considerou o lançamento procedente, com a
manutenção do crédito tributário exigido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720456/2007-39
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.786 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720456/2007-39

O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário, repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua
impugnação, além de tecer comentários sobre o acórdão recorrido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
Cabe
destacar
que
o
Recurso
Administrativo
apresentado
tempestivamente deve ser processado normalmente, mesmo sem o
Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma
vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas
decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de
depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio recursal
na seara administrativa.
O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula
Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos órgãos da
Administração Pública (art. 103-A da CF).
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN,
as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito
tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo.
Portanto, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72, tomo conhecimento do Recurso
Voluntário.
2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência.
Com efeito, dentre outras alegações, o contribuinte pretende que seja
revisto o VTN arbitrado, alegando estar em desacordo com o valor real
de mercado.
Pois bem! Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média
ponderada dos preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada
microrregião, observando-se nessa oportunidade o conceito legal de terra
nua previsto na legislação de regência sobre o assunto, utilizando-se
como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais,
a princípio, teria amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Como da
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.786 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720456/2007-39

mesma forma, o valor do SIPT só é utilizado quando, depois de intimado,
o contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar o
valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito à
revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui
características que o distingam dos demais imóveis do mesmo município.
Não tenho dúvidas de que as tabelas de valores indicados no SIPT,
quando elaboradas de acordo com a legislação de regência, servem como
referencial para amparar o trabalho de malha das declarações de ITR e
somente deverão ser utilizados pela autoridade fiscal se o contribuinte
não lograr comprovar que o valor declarado de seu imóvel corresponde
ao valor efetivo na data do fato gerador. Para tanto, a fiscalização deve
enviar uma intimação ao contribuinte solicitando a comprovação dos
dados declarados antes de proceder à formalização do lançamento.
Vivemos em um Estado de Direito, onde deve imperar a
lei, de tal sorte que o indivíduo só se sentirá forçado a fazer ou não fazer
alguma coisa compelido pela lei. Daí porque o lançamento ser previsto
no art. 142 do Código Tributário Nacional como atividade plenamente
vinculada, isto é, sem possibilidade de a cobrança se firmar em ato
discricionário, e, por outro lado, obrigatória, isto é o órgão da
administração não pode deixar de cobrar o tributo previsto em lei.
Assim, sendo se faz necessário uma análise preliminar sobre a
possibilidade da utilização dos valores constantes da tabela SIPT, quando
elaborada tendo por base as DITR do município onde se localiza o
imóvel. Ou seja, se faz necessário enfrentar a questão da legalidade da
forma de cálculo que é utilizada, nestes caso, para se encontrar os valores
determinados na referida tabela.
Dessa forma, se faz necessário verificar qual foi metodologia utilizada
para se chegar aos valores constantes da tabela SIPT, principalmente, nos
casos em que restar comprovado, nos autos do processo, que a mesma foi
elaborada tendo por base a média dos VTN das DITR entregues no
município da localização do imóvel. Esta forma de valoração do VTN
atenderia as normas legais para se proceder ao arbitramento do VTN a
ser utilizado, pela autoridade fiscal, na revisão da DITR?
De fato, observando o questionamento encimado, faz-se imprescindível a
análise da “tela SIPT”.
Disto isto, verifica-se que não foi juntada aos autos a “tela SIPT”
constando as informações acerca da especificidade do valor utilizado pela
auditoria fiscal.
Dessa forma, dada a argumentação do contribuinte e, ainda, que as
informações do SIPT são indispensáveis para o deslinde da questão,
devem os autos serem baixados em diligência a fim de que a autoridade
competente junte aos autos as informações do SIPT para o exercício em
análise que embasaram o procedimento fiscal em apreço.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.786 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720456/2007-39

Em seguida, o contribuinte deverá ser intimado do resultado da presente
diligência para, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, apresentar, caso
queira, sua manifestação.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, a fim de que a autoridade competente junte aos autos as
informações do SIPT para o exercício em análise que embasaram o
procedimento fiscal em apreço.
Em seguida, o contribuinte deverá ser intimado do resultado da presente
diligência para, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, apresentar, caso
queira, sua manifestação.
É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital